Tribunal: TJES
Processo: 0014331-96.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014331-96.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO e outros (2)

APELADO: DEUZELI VIEIRA VIANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014331-96.2016.8.08.0011

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. ATROPELAMENTO DE TRABALHADORES NO ACOSTAMENTO. MORTE. ALEGADO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. MANOBRA DE DESVIO. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PENSIONAMENTO À VIÚVA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO, MARCO ANTÔNIO RIBEIRO e TIAGO KOHLER contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por RONALDO MIRANDA JÚNIOR e DEUZELI VIEIRA VIANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo à viúva, desde o óbito até a data em que a vítima completaria 71 anos, 7 meses e 2 dias, ou até o falecimento da beneficiária, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00 a cada autor a título de danos morais, além da constituição de capital para garantia da pensão, nos termos do art. 533 do CPC.

2.O falecido trabalhava na manutenção da BR-101 Sul quando foi atropelado por um caminhão conduzido por TIAGO KOHLER, de propriedade dos demais réus. Os apelantes sustentam fato exclusivo de terceiro, ausência de culpa, excesso do quantum indenizatório, indevida fixação de pensão e impossibilidade de constituição de capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excludente de responsabilidade civil por fato exclusivo de terceiro ou estado de necessidade decorrente de manobra de desvio; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; (iii) determinar se é devido o pensionamento à viúva; (iv) verificar a possibilidade de constituição de capital garantidor nos termos do art. 533 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade civil subjetiva exige a presença de ato ilícito, culpa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.O boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais demonstram que o caminhão invadiu o acostamento e tombou sobre os trabalhadores, evidenciando conduta imprudente do condutor.

6.A alegada manobra de desvio para evitar colisão com veículo de passeio não rompe o nexo causal, pois o estado de necessidade não afasta o dever de indenizar terceiros inocentes, assegurando apenas eventual direito de regresso, conforme art. 930 do Código Civil.

7.A prova oral confirma que o trecho em obras estava sinalizado com cones, afastando a tese de ausência de sinalização.

8.O desnível existente entre pista e acostamento não configura causa exclusiva do evento, pois o sinistro somente ocorreu porque o veículo saiu da faixa de rolamento e invadiu área destinada à segurança.

9.O condutor de veículo de carga possui dever de cautela redobrado, devendo manter domínio do veículo e observar distância de segurança, conforme arts. 28 e 29, II, do CTB.

10.A morte de esposo e pai gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do sofrimento, conforme jurisprudência do STJ.

11.O valor de R$ 50.000,00 para cada autor observa o método bifásico de arbitramento e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos precedentes do STJ e deste Tribunal.

12.O pensionamento à viúva é devido, fixado em 2/3 do salário-mínimo até a expectativa de vida da vítima, conforme critérios adotados na sentença.

13.A constituição de capital prevista no art. 533 do CPC possui natureza assecuratória e é obrigatória, independentemente da situação financeira do devedor, conforme Súmula 313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.A manobra de desvio para evitar colisão, ainda que motivada por conduta de terceiro, não afasta o dever de indenizar terceiros inocentes atingidos pelo veículo.

2.O dano moral decorrente da morte de familiar em acidente de trânsito é presumido e independe de prova do sofrimento.

3.A fixação de R$ 50.000,00 por autor, em caso de morte de esposo e pai, atende aos critérios da proporcionalidade e do método bifásico.

4.É obrigatória a constituição de capital garantidor quando a condenação incluir prestação de alimentos, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CC, arts. 186, 927 e 930; CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, arts. 533 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.608.573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.947.451/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.672.059/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.03.2021; Súmula 313/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO E MARCO ANTÔNIO RIBEIRO
e
TIAGO KOHLER
em face da r. sentença (fls. 357/371; autos físicos) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação indenizatória proposta por
RONALDO MIRANDA JÚNIOR E DEUZELI VIEIRA VIANA
em face dos Apelantes
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os Requeridos ao pagamento, em favor de Deuzeli Vieira Viana, de pensão no valor de 2/3 do salário- mínimo desde a data do falecimento de Ronaldo Miranda até o momento em que completaria a vítima 71 anos, 07 meses e 02 dias de idade, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. No mais, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 para cada Requerente. Ainda, o magistrado de piso determinou a constituição de capital para assegurar o pagamento da pensão, nos moldes do art. 533 do CPC.

Em seu recurso (ID 11270489), os Apelantes
MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO E MARCO ANTÔNIO RIBEIRO
sustentam, em suma, que: (i) restou comprovado nos autos que o evento danoso se deu por fato exclusivo de terceiro, a revelar a ausência de culpa do preposto que conduzia o veículo; (ii) o Juízo
a quo
quedou-se silente quanto à tese relacionada à existência de desnível na pista; (iii) deve ser sopesada a ausência de sinalização sobre a existência de funcionários na via; (iv) a quantia fixada a título de reparação por danos morais é desarrazoada, de maneira que não seja superior a R$20.000,00 (vinte mil reais); e (v) a aplicação do art. 950, p.ú., do CC se deu de modo incorreto, porquanto a constituição de capital apenas possui lugar quando a vítima fica incapacitada para o exercício de seu ofício ou profissão.

Por seu turno, o Apelante
TIAGO KOHLER
(ID 11270497), em suas razões, aduz que não agiu com negligência ou imprudência, tendo desviado o caminhão para o acostamento com o fito de evitar uma colisão com um veículo de passeio que trafegava de modo perigoso. Sublinha, nesse sentido, que não havia no local nenhuma sinalização sobre as obras na pista ou a presença de trabalhadores no local, assim como o desnível na pista; a revelar a incidência da excludente de responsabilidade de fato exclusivo de terceiro. Por fim, defende a necessidade de extirpação da indenização por danos morais ou, subsidiariamente sua minoração, bem como de rejeição do pedido atinente ao pensionamento.

Contrarrazões de
RONALDO MIRANDA JÚNIOR E DEUZELI VIEIRA VIANA

(ID 11270495 e ID 11270501), pelo desprovimento dos apelos.

Pois bem.

De saída, registro que procederei ao exame conjunto dos recursos de apelação interpostos pelos réus, considerando a similitude entre as teses aventadas.

Em apertada síntese, rememoro que os Apelados
RONALDO MIRANDA JÚNIOR E DEUZELI VIEIRA VIANA
ajuizaram a ação indenizatória em epígrafe com o fito de obter a reparação pelos danos experimentados, decorrentes do falecimento de seu genitor e cônjuge, respectivamente.

Segundo consta na peça exordial, o
de cujus
trabalhava na manutenção das margens da rodovia BR-101 Sul, no KM 417, quando foi atingido por um caminhão conduzido pelo réu
TIAGO KOHLER,
veículo de propriedade dos réus
MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO
e
MARCO ANTÔNIO RIBEIRO.

Nesse diapasão, pugnaram os autores pela condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais.

Percorrido o iter procedimental, após a devida instrução processual, sobreveio aos autos a sentença recorrida, na qual o magistrado primevo reconheceu a responsabilidade civil dos Apelantes pelo evento danoso. Com efeito, acolheu o pedido de pensão formulado por
DEUZELI VIEIRA VIANA,
mas rejeitou o pleito quanto ao autor
RONALDO MIRANDA JÚNIOR.
Outrossim, a título de indenização por danos morais, reconheceu o direito dos autores a serem indenizados no importe de R$50.000,00 cada.

Tecida tal elucidação, passo a analisar a juridicidade da sentença, com o enfrentamento das teses recursais, nos limites da devolutividade dos recursos interpostos.

Da Responsabilidade civil

Os Apelantes, em seus recursos, sustentam que o magistrado de origem desconsiderou a presença de excludente de responsabilidade, qual seja, o fato exclusivo de terceiro, consubstanciado na existência de desnível na pista de rolamento, na ausência de sinalização quanto à presença de trabalhadores no local e suposta manobra de veículo de passeio.

Nessa linha intelectiva, o Apelante
TIAGO KOHLER,
que conduzia o caminhão que vitimou o familiar dos Apelados, defendeu que não agiu de forma imprudente ou negligente.

Contudo, a despeito das razões veiculadas, tenho que razão não assiste aos Apelantes.

Como cediço, conforme dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil e o dever de reparar exsurgem quando comprovado o dano, o ato ilícito praticado com culpa ou dolo e o nexo de causalidade que os vincula. Ademais, certo é que determinadas situações rompem tal nexo causal, como, por exemplo, as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a força maior, etc.

Acerca da temática, cito a elucidativa jurisprudência pátria:

[...] 1.
Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: do ato ilícito; da culpa em seu sentido lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.
[...] (TJ-DF 07092843720198070007 DF 0709284-37.2019.8.07.0007, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/11/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilidade subjetiva consiste no dever imposto a alguém de indenizar outrem, por ter agido, o primeiro, de modo a confrontar o ordenamento jurídico - agir este que pode ser doloso ou culposo - causando, ao segundo, um dano material ou jurídico, tendo em vista a prática de um ato comissivo ou omissivo.
Na hipótese dos autos, a sentença recorrida fundamentou a improcedência da pretensão autoral no fato de que os danos experimentados pela parte autora decorrem de culpa exclusiva de terceiros.
Fala-se em fato exclusivo de terceiro ou da vítima quando a sua conduta é a causa direta e determinante do evento, de modo a não ser possível apontar qualquer outra circunstância como fato ensejador da sua ocorrência. É preciso destacar que a "culpa" exclusiva é inconfundível com a "culpa" concorrente: no primeiro caso, desaparece a relação de causalidade entre o defeito e o evento danoso, dissolvendo a própria responsabilidade; no segundo, a responsabilidade se atenua em razão da concorrência de "culpa".
[...](TJ-RJ - APL: 00283384620148190209, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 12/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021)

Dito isso, verifico que, do cotejo dos autos, não há como concluir pela presença da referida excludente de responsabilidade (fato exclusivo de terceiro).

No boletim de acidente de trânsito, consta a seguinte narrativa da ocorrência:

“O veículo MB 1418 placa MPE 2551 seguia de São José do Calçado/ES para Guarapari/ES quando no KM 417 da BR-101 em Itapemirim
saiu da pista e desgovernou-se
atropelando três pessoas que encontravam-se à margem da rodovia trabalhando na conservação da mesma. A seguir sem controle desceu a ribanceira e capotou indo parar parcialmente submerso em uma lagoa”
.

Na ocasião, o Apelante
TIAGO KOHLER
, que conduzia o caminhão, declarou:

“Eu seguia de São José do Calçado para Guarapari, quando um carro de passeio ultrapassou um caminhão, eu desviei do carro pequeno tombando do meu lado e acertou os operários que faziam manutenção na pista”.

Além da supracitada prova documental, foram ouvidas testemunhas que presenciaram o fato, as quais esclareceram a dinâmica do acidente. Vejamos, nessa toada, o excerto da sentença em que foram reproduzidas as declarações de Natanael de Melo Belo, que supervisionava a equipe de trabalho no local, e de Fabiano Alves Alexandre, que reside em frente ao local:

“De igual sorte, o supervisor da equipe de trabalho Natanael de Melo Belo, ouvido na mesma oportunidade, informou que estavam capinando na altura do meio-fio quando ‘veio um caminhão baú cheio de água mineral e atingiu os 04 meninos, matando os 2 primeiros na hora’; noticiando que o veículo invadiu o acostamento e
que a pista se encontrava sinalizada com cones
(mídia às fls.267).

Por fim, a testemunha Fabiano Alves Alexandre informou que presenciou o acidente, ocorrido em frente a sua residência, tendo visto que
o caminhão de água ‘já veio comendo a faixa, já tombando em cima dos trabalhadores’, indicando que o tombamento decorreu do deslocamento da carga
.”

Com base nos elementos de prova mencionados, é possível depreender a conduta imprudente do condutor Apelante, cujo caminhão tombou em cima dos trabalhadores que estavam no local.

No que tange à manobra do veículo de passeio mencionada pelo condutor, quem executa manobra de desvio para evitar colisão tem o dever de cuidado acentuado em relação aos demais condutores, principalmente daqueles que estão seguindo pela avenida.

Acerca da temática, diversos Tribunais de Justiça estaduais, em casos análogos de manobra de desvio para evitar colisão, consolidaram o entendimento de que
o fato de terceiro não elide a responsabilidade do condutor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS, MORAIS E EXISTECIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR ACIDENTE VINDO A COLIDIR EM MOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ­ DEVER DE RESSARCIMENTO.
­ INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO INCABÍVEL. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE . RECURSO NÃO PROVIDO.
O motorista que desvia seu veículo para evitar acidente mas vem a colidir em outro, responde pelos danos causados, pois a circunstância de ter agido em estado de necessidade não afasta o seu dever de indenizar.
Deve ser mantido o valor do dano moral fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não comprovado que a moto estava no corredor formado pelos veículos, não há que se falar em culpa concorrente . Pode ser abatido o valor do dano moral do seguro DPVAT, desde que comprovado o seu recebimento. (TJ-MT 10401723120188110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

RECURSO INOMINADO ­ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ­ ACIDENTE DE
TRÂNSITO ­ MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR COLISÃO ­ ESTADO DE NECESSIDADE ­ FATO DE TERCEIRO ­ RESPONSABILIDADE CIVIL ­ DEVER DE RESSARCIMENTO ­ DIREITO DE REGRESSO. O motorista que, para evitar acidente, desvia seu veículo de viatura em alta velocidade, vindo a colidir contra outro, responde pelos danos causados. O causador do dano, neste caso, não pratica ato ilícito, entretanto, a circunstância de ter agido em estado de necessidade não afasta o seu dever de indenizar. O fato de terceiro não exclui a responsabilidade de quem causou o acidente, mas apenas enseja direito de regresso contra o terceiro que criou a situação de perigo, conforme expressa redação do art. 930, do Código Civil.
Negado Provimento ao Recurso. (TJ-SP - RI: 00212353020178260001 SP 0021235-30.2017.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 27/04/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA PELA AMBULÂNCIA DA RÉ, QUE PRESTAVA SERVIÇO À CONCESSIONÁRIA. COLISÃO FRONTAL ENTRE A AMBULÂNCIA E O VEÍCULO ONDE ESTAVA A AUTORA E SEU MARIDO. MORTE DO CONDUTOR DO VEICULO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA NÃO OBSERVADOS. MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR COLISÃO COM VEÍCULO DE TERCEIRO, COM A INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO ACIDENTE. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO CAUSADOR DIRETO DO DANO.
CONDUTOR COM HABILITAÇÃO VENCIDA E COM A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO IRREGULAR. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL (ART. 405, DO CC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA APELANTE/EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACORDÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0035528-52.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 23.11.2020) (TJ-PR - ED: 00355285220158160001 PR 0035528-52.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 23/11/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2020)

Assim, ainda que se admitisse a existência do veículo de passeio mencionado pelo condutor — fato este que carece de prova robusta nos autos além da declaração unilateral do réu —, tal circunstância não rompe o liame de causalidade.

Portanto, a alegação do Apelante TIAGO KOHLER de que realizou manobra de desvio para evitar colisão com veículo de passeio que realizava ultrapassagem perigosa, agindo, portanto, em suposto estado de necessidade, não possui o condão de afastar o seu dever de indenizar as vítimas atingidas.

Quanto à tese de sinalização precária na via, a testemunha Natanael de Melo Belo, supervisor da equipe de trabalho no local do acidente, afirmou em seu depoimento que “a pista se encontrava sinalizada com cones (mídia às fls.267)”.

É imperativo ressaltar que o condutor de veículo de carga, pela própria natureza da atividade e pelo risco inerente ao porte do automóvel, detém o dever de cuidado redobrado.

Segundo a exegese dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do motorista manter, a todo momento, o domínio pleno do veículo, dirigindo-o com atenção e prudência indispensáveis à segurança do trânsito, especialmente em trechos de obras que,
in casu
, eram sinalizados por cones:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Com relação à alegação de existência de desnível na pista, o que segundo os apelantes poderia ter causado o acidente, verifica-se pelas fotos de fls. 100/104 que o desnível é entre a pista e o acostamento.

Ou seja, para ter passado pelo suposto desnível, o caminhão saiu do centro da pista e invadiu o acostamento, área de segurança destinada a paradas de emergência e não para travessia de veículos. Entendo que a invasão do acostamento presume que o condutor perdeu o controle do caminhão e ultrapassou para o acostamento, vindo a colidir com os trabalhadores no local.

Em suma, diante da análise da dinâmica fática descrita no Boletim de Acidente de Trânsito e corroborada pelas testemunhas, não há como eximir os Apelantes de sua responsabilidade.

O suposto estado de necessidade decorrente de manobra de desvio não afasta o dever de indenizar terceiros inocentes; a sinalização com cones foi confirmada pelo supervisor da equipe; e o desnível apontado, por situar-se entre a pista e o acostamento, apenas reforça que o sinistro só ocorreu porque o condutor, agindo com imperícia ou imprudência, desbordou dos limites da via de rolamento.

Assim, configurado o ato ilícito e o nexo causal, resta cristalizada a obrigação solidária do condutor e dos proprietários do veículo de reparar os danos suportados pelos Apelados, motivo pelo qual a manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.

Da Indenização por Danos Morais

Os apelantes requerem o afastamento das condenações indenizatórias ou, subsidiariamente, a sua redução, argumentando que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é excessivo e desproporcional e que a pensão mensal não se justificaria.

A indenização por danos morais, em casos de morte de ente querido, tem natureza presumida (
in re ipsa
) e independe de prova do sofrimento. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL . MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. Consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado . II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal.
III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito
. Precedentes do STJ. IV. A indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada (pai e irmãos da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos . VII. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000621-43.2013 .8.08.0066, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 12/12/2023)

Nesse sentido, ensina Sergio Cavalieri Filho:

"
Como, em regra, não se presume o dano, há decisões no sentido de desacolher a pretensão indenizatória por falta de prova do dano moral.

Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação, através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo de tal modo que provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, não há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as regras de experiência comum
; provado que a vítima teve seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral (Programa de Responsabilidade Civil. 6ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 108)".

Ademais, a perda de um esposo e pai, em um acidente de trânsito causado por imprudência do condutor, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera mais íntima da dignidade da pessoa humana e do direito à vida (CF, art. 5º, V).

Resta, destarte, quantificar o dano sofrido pelos autores, enquanto viúva e descendente da vítima, tarefa delicada em se tratando de reparação por danos morais, afetos à violação dos direitos da personalidade.

De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico, senão vejamos:

[...] 2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No caso vertente, o juízo primevo arbitrou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido entre os autores, em que resulta no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um.

Tal quantia se mostra, ao meu sentir, manifestamente proporcional para compensar a perda de um esposo e pai, indenizando a compensação do sofrimento dos familiares e a de punir o ofensor de forma pedagógica, para que não reincida na conduta ilícita. A dor e o vazio não se atenuam com o tempo, e a indenização deve refletir essa extensão do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem fixado indenizações em valores significativamente superiores para casos análogos, entre 300 e 500 salários mínimos. Portanto, diferentemente do alegado pelos requeridos, o pleito de redução do
quantum
indenizatório não merece acolhimento.

A análise fática de fato leva à conclusão de que o valor arbitrado é proporcional e deve ser mantido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em relação a cada autor. Vejamos jurisprudências em casos análogos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AJG. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. QUANTUM FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS E 1/3 APÓS TAL IDADE. DANOS MORAIS. FILHO MORTO. IN RE IPSA. [...]
A morte de filho decorrente de ilícito acarreta danos morais in re ipsa, sendo razoável o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013441520158080059, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, DJ: 23/07/2024)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO . DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS À MADRASTA DA VÍTIMA . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Indenizatória, condenou o Município de Alegre ao pagamento de R$ 18.350,00 a título de danos materiais e R$ 20 .000,00 de danos morais para cada autor, à exceção de uma das requerentes, Carmen Lúcia Marini. O acidente de trânsito envolveu um caminhão da municipalidade e resultou no falecimento de Josiani Marini, filha, enteada e irmã dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se Carmen Lúcia Marini, madrasta da vítima, faz jus à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado para os danos morais deve ser majorado . III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a relação afetiva entre Carmen Lúcia Marini e a vítima, é reconhecido seu direito à reparação por danos morais, haja vista o vínculo emocional demonstrado por depoimentos testemunhais. O valor de R$ 20.000,00 fixado para os irmãos da vítima encontra-se adequado, conforme precedentes deste Tribunal, estando em consonância com parâmetros adotados para casos análogos .
Em relação ao pai da vítima, Zózimo Marini, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 50.000,00, valor usualmente fixado em casos de perda de filho, considerando o sofrimento causado pela morte
. Para Carmen Lúcia Marini, enquanto madrasta, o valor adequado é fixado em R$ 10.000,00, considerando o vínculo afetivo com a enteada e o sofrimento decorrente da perda . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à reparação por danos morais pode ser estendido a madrastas que mantenham comprovado vínculo afetivo com a vítima. O quantum indenizatório por danos morais pela morte de um filho, em casos de responsabilidade civil, deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência, sendo razoável o valor de R$ 50 .000,00 para o pai e R$ 20.000,00 para cada irmão. Para madrastas, o valor da indenização pode ser reduzido, de acordo com a intensidade do vínculo afetivo demonstrado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.208 .949, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23 .11.2011; TJES, Apelação Cível nº 00013441520158080059, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j . 23.07.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00033004320158080002, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 01/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEVER DE INDENIZAR - CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS - MÉTODO BIFÁSICO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS . 1. Deve ser reconhecido o dever de indenizar da empresa apelante/apelada, uma vez que a conduta do seu preposto foi a única causa para acidente, uma vez que ele realizou a travessia da pista sem observar as cautelas necessárias para o lugar e o momento da manobra e, ignorando o grande fluxo de veículos que trafegavam na via, eis que o dia dos fatos era uma sexta-feira de carnaval, atravessou o caminhão completamente na pista de rolamento impossibilitando qualquer manobra de desvio por outros condutores, ainda que pelo acostamento, de modo a tornar inevitável a ocorrência do acidente, não existindo causas excludentes de responsabilidade ou mesmo culpa concorrente do condutor do veículo atingido.
2. Observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto a indenização estabelecida no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. 3. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000311-59.2015.8 .08.0036, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 21/11/2023)

Assim, mantenho a fixação dos danos morais, nos termos da r. sentença.

Da Pensão. Constituição de Capital

Por fim, os Apelantes MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO e MARCO ANTÔNIO RIBEIRO insurgem-se contra a determinação de constituição de capital para assegurar o pagamento da pensão mensal, sob o argumento de que o art. 950, parágrafo único, do Código Civil, apenas autorizaria tal medida quando a vítima ficasse incapacitada, o que não seria o caso dos autos, já que os Autores não sofreram incapacidade física.

Impugnam também a determinação de constituição de capital para garantia da pensão mensal, sustentando ser medida excepcional e desproporcional.

Compulsando o dispositivo da sentença fustigada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau condenou os Requeridos ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo, a ser paga de forma sucessiva até a data em que a vítima completaria 71 anos, 7 meses e 2 dias. Portanto, não houve condenação ao pagamento em parcela única.

Com relação à constituição de capital, determinada na sentença com fulcro no art. 533 do CPC, é medida de natureza assecuratória e cautelar, cujo escopo não é alterar a periodicidade do pagamento, mas sim garantir a exequibilidade da prestação alimentar ao longo do tempo. Vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1º O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.

§ 5º Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.

Acerca do assunto, também há preciso posicionamento do STJ na Súmula 313, a qual versa que
“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.”

Assim, revela-se possível a determinação de constituição de capital garantidor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV e 1.022 do CPC/15. 2. O reconhecimento da ausência de culpa da recorrente, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.3. Considerando que o valor fixado pelo Tribunal Estadual a título de danos morais não se mostra excessivo, em relação ao reputado razoável por esta Corte em situações semelhantes, a pretensão dos recorrentes esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, enunciado que também impede a análise do dissídio jurisprudencial.4
. De acordo com a jurisprudência do STJ, é obrigatória a constituição de capital para garantir o pagamento de pensão, nos termos do artigo 533, do CPC/15, entendimento consolidado na Súmula 313/STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.947.451/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 9/3/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE NO VALOR DA COMPENSAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PENSIONAMENTO PARA A COMPANHEIRA. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de compensação por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica em relação ao companheiro, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste. 4
. A mera circunstância de ser a empresa ré concessionária de serviço público não a exime da constituição de capital garantidor, como forma de assegurar o cumprimento da obrigação (Súmula 313/STJ)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp n. 1.672.059/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021)

Portanto, mantenho a pensão, bem como a constituição de capital, independentemente da situação financeira da parte requerida, medida que garante o pagamento da pensão devida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de a) pensão à Deuzeli Vieira Viana, no valor de 2/3 do salário-mínimo desde a data do falecimento de Ronaldo Miranda até o momento em que completaria a vítima 71 anos, 07 meses e 02 dias de idade, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro; indenização por por danos morais a ambos os autores, no valor de R$ 50.000,00 para cada um, mantendo a constituição de capital para assegurar o pagamento da pensão, nos moldes do art. 533 do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.